Tribunal: STF
Processo: ARE 1535742
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado (eDOC 11, p. 5): 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. SUPOSTA ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE, AO ARGUMENTO DE QUE AS BUSCAS REALIZADAS NA RESIDÊNCIA DO DEMANDADO CONFIGURARAM INVASÃO DE INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE DOMICÍLIO. SITUAÇÃO DE DELITO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL DÃO CONTA DE QUE A ENTRADA NA RESIDÊNCIA FOI AUTORIZADA. INDÍCIOS DA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 33 DA LEI No 11.343/06. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DENÚNCIA CONSUBSTANCIADA EM SUPORTE MÍNIMO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A IDONEIDADE E A VEROSSIMILHANÇA DA ACUSAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.”



     No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XI, da Constituição Federal. 



    Busca-se, em suma, a reforma do acórdão ora recorrido para que seja reconhecida a nulidade da busca domiciliar realizada na residência do recorrente, e que resultou na coleta das provas que embasaram a denúncia, porquanto não houve prévia autorização judicial para os referidos procedimentos (eDOC 17).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 286 do STF (eDOC 24).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral do tema sobre “provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão” no julgamento do RE 603.616 (Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 08.10.2010, Tema 280). 



    O Tribunal assentou que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, na situação de flagrante delito deve ser amparada por fundadas razões, motivadas a posteriori, sob pena de nulidade dos atos praticados e responsabilidade do agente. Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    No caso concreto, o acórdão recorrido deixou expressamente consignado que:



    “No caso dos autos, depreende-se que, como desdobramento da diligência policial, após o recebimento de informações de usuários de drogas acerca da prática de tráfico de drogas na Rua 04, no Bairro Terra do Sul, os policiais se dirigiram até o local e se depararam com o réu em frente a uma construção trazendo consigo uma trouxinha de cocaína. Ato contínuo os policiais ingressaram na referida construção e na residência do acusado, que ficava ao lado da construção, em busca de entorpecentes e encontraram invólucros de cocaína que totalizaram um peso de 56g (cinquenta e seis gramas)”. 



    Dessa forma, observo que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, notadamente no que se refere à análise das fundadas suspeitas que estariam a autorizar a entrada dos policiais, bem como no que toca à posterior autorização do ora recorrente, demandaria, necessariamente, o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF.



    Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACESSO AOS DADOS DE APARELHOS ELETRÔNICOS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. O presente caso não se amolda ao entendimento proferido no julgamento do Tema 280 da repercussão geral, porquanto a entrada na casa foi franqueada pelo ora agravante, ao passo que o referido Tema trata de entrada forçada no domicílio sem mandado judicial.



    2. A instância ordinária – soberana quanto à matéria fático-probatória – entendeu que a prisão do agravante se deu em razão da situação de flagrância, e que a apreensão dos aparelhos eletrônicos foi realizada mediante autorização, tudo em conformidade com os depoimentos dos policiais militares.



    3. Divergir da conclusão adotada pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, providência incabível na estreita via extraordinária. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1312140 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.06.2021)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Agravo interno desprovido.” (RE 1346806-AgR, Rel. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 02.06.2022 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente